Tribunal: STF
Processo: HC 213441
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado por Jean de Menezes Severo em favor de Maiki Silveira Ferreira, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Sebastião Reis Júnior, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 1.647.549/RS (evento 4).



    O paciente foi condenado pela prática do crime de homicídio qualificado.



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO DEFICIENTE DA DECISÃO DE INADMISSÃO NA ORIGEM. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NOS ARTS. 932, III, DO CPC/2015 E 253, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DO RISTJ. 



    1. A decisão que inadmite o recurso especial na origem não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos (EAREsp n. 831.326/SP, Rel. p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 30/11/2018), inclusive de forma específica, suficiente e pormenorizada (AgRg no AREsp n. 1.234.909/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 2/4/2018.



    2. No caso, a defesa do agravante não impugnou, de forma suficiente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial na origem.



    3. Agravo regimental improvido. ”



    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a possibilidade do afastamento da Súmula 7/STJ no ato coator, ante à desnecessidade de revolvimento fático-probatório. Almeja a aplicação do princípio in dubio pro reo. Requer a concessão da ordem para determinar ao STJ o conhecimento do recurso a fim de seguir com o julgamento do feito.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Ademais, compete constitucionalmente ao Superior Tribunal de Justiça o julgamento do recurso especial, cabendo-lhe, enquanto órgão ad quem, o segundo, e definitivo, juízo de admissibilidade positivo ou negativo deste recurso de fundamentação vinculada.



    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso especial.



    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 



    Nesse prisma, 'não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017).



    Registro, ainda, que à míngua de pronunciamento judicial pelas instâncias anteriores quanto às teses defensivas, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora